Tribunal: TJES
Processo: 5014882-35.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014882-35.2024.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VITOR CHAVES THUM e outros

APELADO: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto pelos ora embargantes no bojo de procedimento de dúvida suscitada.

2. Os embargantes sustentam a existência de omissão e obscuridade, alegando que o acórdão não enfrentou teses relativas ao art. 176, § 15, da Lei nº 6.015/1973 e ao art. 32, § 15, da Lei nº 4.591/1964. Questionam a manutenção da procedência integral da dúvida após o reconhecimento do recolhimento do ITBI e a aplicação de precedente do TJMG.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou obscuridade ao manter o óbice registral baseado na ausência de registro da instituição e da convenção condominial, independentemente do cumprimento da obrigação tributária e das minutas arquivadas.

III. Razões de Decidir

4. Inexiste obscuridade na manutenção da procedência integral da dúvida, uma vez que a subsistência de um único óbice autônomo — a ausência de registro da instituição e da convenção do condomínio — é suficiente para impedir o ingresso do título no fólio real, tornando irrelevante o superveniente recolhimento do ITBI para o desfecho processual.

5. Não há omissão quanto à flexibilização da identificação do imóvel ou ao alegado "ato registral único", pois o julgado fundamentou que o memorial de incorporação não supre a natureza constitutiva da convenção condominial. A decisão priorizou os princípios da continuidade e da especialidade objetiva, premissas logicamente incompatíveis com as teses dos embargantes.

6. A Súmula nº 260/STJ possui eficácia restrita às relações obrigacionais entre condôminos, sendo inoperante para fins de qualificação registral, a qual exige título formal apto a gerar efeitos erga omnes.

7. O precedente citado serviu para reforçar a necessidade de observância do princípio da continuidade, sendo que eventuais distinções fáticas quanto à destinação do imóvel não alteram a ratio decidendi aplicada ao caso.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, de natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta os pontos fundamentais da controvérsia e adota fundamentação suficiente para sustentar a conclusão decidida".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.015/1973, art. 176, § 15; Lei nº 4.591/1964, art. 32, § 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 260; TJMG, Ap. Cív. nº 50861008920228130024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VITOR CHAVES THUM
e
CRISTIANE PIQUET FABRIZIO THUM
em face do acórdão de id.
18383719
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Em suas razões (id.
18622998
), os embargantes sustentam a existência de vícios de
omissão
e
obscuridade.
Alegam que, uma vez reconhecido o recolhimento do ITBI, a dúvida deveria ter sido julgada apenas parcialmente procedente, restando obscuro se a exigência fiscal foi definitivamente superada. Omissão quanto ao art. 176, § 15, da Lei 6.015/73: Sustentam que o acórdão não enfrentou o argumento de que a convenção não é instrumento exclusivo de identificação do imóvel e que a lei admite flexibilização quando há segurança na localização. Omissão quanto ao art. 32, § 15, da Lei 4.591/64: Argumentam que o registro do memorial de incorporação constitui "ato registral único" que já teria operado a instituição do condomínio. Apontam omissão por falta de demonstração da adequação fática do precedente citado (Ap. Cív. nº 50861008920228130024) ao caso concreto. Questionam se a inaplicabilidade da Súmula 260/STJ na esfera registral é absoluta, mesmo diante da existência de minuta de convenção arquivada.

Requerem o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender inexistentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014882-35.2024.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VITOR CHAVES THUM, CRISTIANE PIQUET FABRIZIO THUM

APELADO: RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VITOR CHAVES THUM
e
CRISTIANE PIQUET FABRIZIO THUM
em face do acórdão de id. 18383719 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Em suas razões (id. 18622998), os embargantes sustentam a existência de vícios de
omissão
e
obscuridade.
Alegam que, uma vez reconhecido o recolhimento do ITBI, a dúvida deveria ter sido julgada apenas parcialmente procedente, restando obscuro se a exigência fiscal foi definitivamente superada. Omissão quanto ao art. 176, § 15, da Lei 6.015/73: Sustentam que o acórdão não enfrentou o argumento de que a convenção não é instrumento exclusivo de identificação do imóvel e que a lei admite flexibilização quando há segurança na localização. Omissão quanto ao art. 32, § 15, da Lei 4.591/64: Argumentam que o registro do memorial de incorporação constitui "ato registral único" que já teria operado a instituição do condomínio. Apontam omissão por falta de demonstração da adequação fática do precedente citado (Ap. Cív. nº 50861008920228130024) ao caso concreto. Questionam se a inaplicabilidade da Súmula 260/STJ na esfera registral é absoluta, mesmo diante da existência de minuta de convenção arquivada.

Requerem o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender inexistentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação à obscuridade, ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Não assiste razão aos embargantes ao alegar obscuridade sobre a manutenção da procedência integral da dúvida. O acórdão foi expresso ao consignar que o cumprimento da exigência relativa ao ITBI não compromete a validade do desfecho processual, pois subsiste óbice registral autônomo e suficiente: a ausência do registro da instituição e da convenção condominial. No procedimento administrativo de dúvida, a constatação de um único impedimento legal é bastante para que o registro seja negado, inexistindo incongruência na manutenção do resultado "procedente" diante de óbice intransponível.

A tese de que a convenção não seria instrumento exclusivo de identificação foi devidamente afastada. O julgado fundamentou que a ausência de registro da instituição impede a configuração jurídica do regime de condomínio edilício, requisito material que não se supre com a mera matrícula individualizada ou segurança na localização. A decisão adotou premissa logicamente incompatível com a tese de flexibilização, priorizando os princípios da continuidade e da especialidade objetiva.

O acórdão enfrentou a distinção normativa entre o memorial de incorporação e a convenção condominial. Esclareceu-se que o memorial visa viabilizar a comercialização de unidades futuras, enquanto a convenção possui natureza constitutiva do condomínio, exigindo deliberação e registro próprio. Assim, o argumento do "ato registral único" foi rechaçado ao se definir a indispensabilidade do registro formal e autônomo da convenção para a plena eficácia dos direitos reais.

O uso do precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais serviu para reforçar o entendimento jurídico sobre a necessidade de observância do princípio da continuidade registral. Eventuais distinções fáticas secundárias, como a destinação do imóvel (hoteleiro ou residencial), não infirmam a ratio decidendi aplicada: a exigência de título anterior para a prática de ato de registro subsequente.

A decisão delimitou com clareza o alcance da Súmula 260/STJ, reconhecendo sua eficácia restrita às relações obrigacionais entre condôminos. Para fins de qualificação registral, que é regida por princípios de publicidade e eficácia erga omnes, a súmula é inoperante para suprir a ausência de título formal apto a ingresso no fólio real.

Dessa forma, resta evidente que o acórdão embargado não padece de vícios, tendo o colegiado formado sua convicção a partir de fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia. O inconformismo da parte com o sentido do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não sendo os aclaratórios a via adequada para a reforma do mérito.

À luz do exposto, não existindo omissão e obscuridade a serem sanadas e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)